Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-34.2023.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-34.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (APELADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (APELADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (APELANTE), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
– RENÚNCIA DO MANDATO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA – REDISCUSSÃO – MEIO IMPRÓPRIO – RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2º, DO ART. 1.026, DO NOVO CPC, ANTE A ADVERTÊNCIA EXPRESSA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela oposição de segundos Embargos de Declaração, em que reproduz fundamentação já analisada e decidida, sem nada de novo acrescentar, justifica a imposição da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000990-34.2023.8.11.0018

EMBARGANTE: JOSÉ JANUÁRIO MATOS

EMBARGADO: MADEIREIRA JUARA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSÉ JANUÁRIO MATOS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou anteriores embargos declaratórios manejados por ambas as partes, sendo que o do ora embargante visava ao reconhecimento da liquidez e exigibilidade do título para possibilitar o prosseguimento da execução.

No presente recurso, o embargante reitera os argumentos anteriormente apresentados, sustentando que, na ação principal (ação reivindicatória c/c danos materiais), a parte contrária optou por firmar um acordo extrajudicial, o que, segundo ele, não retiraria a liquidez do título.

Alega que o Tribunal, ao decidir os embargos anteriores, rejeitou o recurso sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, afirmando que o contrato de honorários advocatícios demandaria apuração por meio de liquidação de sentença, dada a ausência de valor definido para indenização.

Argumenta, ainda, que o escritório Lima Neto Advogados teria prestado a maior parte dos serviços essenciais, alcançando o trânsito em julgado da ação principal. Destaca que a renúncia ao mandato foi motivada por conduta atribuída à embargada, o que configuraria o direito ao recebimento integral dos honorários contratuais.

Assevera que o contrato de honorários prevê o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor auferido pela exploração da madeira na propriedade rural, sendo líquido e exigível, mesmo na ausência de liquidação de sentença, em virtude do acordo firmado entre as partes.

Sustenta, também, que o Tribunal entendeu que a renúncia do advogado antes da liquidação da sentença inviabilizaria a execução do título como líquido e certo. Contudo, defende que o acordo extrajudicial celebrado não prejudica os honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 24, §4º, do Estatuto da Advocacia e da OAB.

Diante do exposto, pleiteia a revisão da decisão para que se reconheça o título como líquido, certo e exigível, permitindo o prosseguimento da execução.

No mais, argumenta que o Tribunal foi omisso ao não considerar aspectos relevantes, como a liberalidade da embargada em firmar o acordo e a prestação integral dos serviços advocatícios.

Assim, requer o acolhimento destes aclaratórios, com a consequente correção do vício apontado (Id. 252923398).

A embargada, por sua vez, manifestou-se no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 255133667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DESERÇÃO E PERDA DO OBJETO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM – RENÚNCIA DO MANDATO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão ao não considerar, no seu entender, aspectos relevantes, como a liberalidade da embargada em firmar o acordo e a prestação integral dos serviços advocatícios, razão pela qual entende que o título é líquido e exigível.

Ocorre que a liquidez e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios foram analisadas, sendo destacado que “
A liquidação de sentença era fase precedente e indispensável ao recebimento da indenização pela indevida exploração florestal da área invadida
” (sic).

O acórdão hostilizado abordou que a fase de liquidação era indispensável para apuração dos honorários, mesmo diante de um acordo extrajudicial firmado, fase essa que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do
decisum
invectivado toda a convicção que resultou na rejeição de aclaratórios anteriormente opostos por ele, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

E para que não paire dúvidas, reproduzo os fundamentos do julgado que afastou a tese de ausência de interesse recursal,
ipsis litteris
:

“(...) Por sua vez, as questões levantadas pelo primeiro embargante, Jose Januário Matos, especificamente quanto a liquidez e exigibilidade do título para possibilitar o prosseguimento da execução, também não merecem prosperar.

O Tribunal analisou, em sua fundamentação, a natureza do título e as condições necessárias para a sua exequibilidade, inclusive quanto à exigência de liquidez, e concluiu que o contrato de honorários advocatícios, objeto da execução, depende de apuração em fase de liquidação, devido à ausência de um valor definido para a indenização sobre a qual os honorários incidem.

A liquidação de sentença era fase precedente e indispensável ao recebimento da indenização pela indevida exploração florestal da área invadida.

Diante desse contexto, ao contrário do que pretende fazer crer os embargantes, não se verificam no julgado questionado a alegada omissão, contradição ou obscuridade (...)”

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida à exaustão pelo Colegiado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, diante do reiterado caráter protelatório dos novos embargos, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada a advertência expressa nos aclaratórios anteriores.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE EMBARGOS – ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA CIVIL – NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO –
CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO COM MULTA.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Fica reconhecido o caráter protelatório e consequente aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC
.”
(N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Aplico
ao embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025